Tribunal: STF
Processo: AI 109919
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
- FALÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. VETO REGIMENTAL. ART. 325, V, C, DO RI. QUER O PROCESSO FALÊNCIAL, QUER O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO AQUELE VINCULADO, ESTÃO SUJEITOS AO VETO REGIMENTAL, POR CONSTITUIREM
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.